Tribunal: TJES
Processo: 0000921-67.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000921-67.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVO OLIOZA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANIPULAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SANÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ivo Olioza Junior contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido para condenar o apelante nos termos do art. 11 c/c art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe ressarcimento integral do dano, perda da função pública e multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação e inépcia da petição inicial; e (ii) verificar se houve a prática de ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/92, considerando a exigência de dolo específico introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta, pois o julgador apresentou fundamentos suficientes para a condenação, conforme o Tema 339 do STF, segundo o qual a exigência de fundamentação das decisões judiciais não implica na necessidade de análise pormenorizada de todos os argumentos e provas.

A inépcia da petição inicial também não se verifica, pois a conduta imputada ao apelante foi devidamente individualizada, sendo apontadas as circunstâncias que caracterizaram o descumprimento reiterado da carga horária e a manipulação do ponto eletrônico.

A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1199, estabeleceu que para a configuração de improbidade administrativa é imprescindível a comprovação do dolo específico, não bastando o dolo genérico ou a mera ilicitude da conduta.

No caso concreto, as provas testemunhais demonstram que o apelante registrava o ponto sem permanecer no local de trabalho, retornando apenas para simular presença, evidenciando má-fé e intenção de obter vantagem indevida.

A conduta configura violação aos princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA), com prejuízo ao erário, tornando inviável a absolvição do recorrente ou a redução das sanções impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o magistrado apresenta motivação suficiente para a decisão, ainda que não analise pormenorizadamente todos os argumentos das partes.

A petição inicial de ação de improbidade administrativa não é inepta quando individualiza a conduta do agente e descreve os fatos com elementos suficientes para o exercício da ampla defesa.

A exigência de dolo específico, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, não impede a responsabilização por improbidade administrativa quando demonstrada a intenção deliberada de lesar o erário ou violar princípios da Administração Pública.

A manipulação do ponto eletrônico, com o objetivo de aparentar cumprimento da carga horária sem efetiva prestação de serviço, configura ato ímprobo nos termos do art. 11 da LIA.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, arts. 11 e 12, III; Lei nº 14.230/2021; CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STF, Tema 1199; TJMG, APCV 5006465-35.2018.8.13.0433, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 04/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000921-67.2019.8.08.0042

APELANTE
: IVO OLIOZA JUNIOR

APELADO
: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, c
uida-se de
a
pelação
c
ível
interposta por
IVO OLIOZA JUNIOR
,
eis que
inconformado com a sentença de fls.
1.394/1.396
, proferida nos autos da
Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
E OUTRO
, cujo pedido fora julgado procedente para condenar o
a
pelante nos termos do art. 11 c/c art. 12, III, ambos previstos na lei 8.429/92,
sendo estipulada a promoção de ressarcimento integral do dano causado no pagamento de horas não trabalhadas, a perda da função pública e multa civil, equivalente ao acréscimo patrimonial.

Em suas razões de fls. 1.410/1.441
destaca
,
em síntese,
que a sentença
não se encontra fundamentada
, bem como deixou de reconhecer a inépcia da petição inicial. Na sequência, afirma que
não pratic
ou
ato de improbidade administrativa e, ainda, que não se observa nos autos qualquer prejuízo aos cofres públicos
.

Ao final, postula, em caso de manutenção da condenação,
o afastamento da multa e da suspensão dos direitos políticos, ou, ao menos, a minoração da multa para o valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação civil pública por atos de improbidade
administrativa
ajuizada pel
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de IVO OLIOZA JUNIOR, em que o órgão ministerial pretende
seu
sancionamento nos termos previstos no art. 12, III da Lei nº 8.429/92, por infração ao art. 11, caput e inciso I da mesma Lei.

Para tanto, narrou a exordial que após a instauração do procedimento administrativo disciplinar nº 002/2017, restou comprovado que o apelante não cumpria carga horária estabelecida, manipulava o ponto eletrônico ausentando-se do local de trabalho, retornando apenas para o registro de ponto, sem autorização da chefia para realização de atendimento em consultório particular.

De início, afasto
a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a
aplicação do tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal, estabelece que a exigência de fundamentação das decisões judiciais não implica na necessidade de análise pormenorizada de todos os argumentos ou provas apresentadas.

Na hipótese, o julgador
a quo
apresentou fundamentos suficientes para o alcance da conclusão aqui recorrida, apontando que as provas documentais e testemunhais confirmaram o descumprimento da carga horária perante o ente municipal,
“seja mediante ausências injustificadas, seja por meio de reiterados registros no ponto eletrônico sem permanecer no local de trabalho prestando serviço e/ou a disposição, e, frise-se, no mesmo turno de trabalho desempenhado na atividade privada”
.

Da mesma forma, não prospera a alegação de inépcia da petição inicial, por ausência de individualização da conduta, pois se colhe da referida peça que o ato ímprobo estaria consubstanciado em reiterados descumprimentos da carga horária regular de trabalho, com manipulação do ponto eletrônico.

Superada
s

tais questões
,
relembro que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1199, fixou as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No ponto, reputo pertinente transcrever
alguns
dispositivos
da LIA
, alterados pela Lei 14.230/2021:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.

Art. 17-C.

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
.

Como se verifica, com o advento d
o novo texto legal
, passou-se a exigir a comprovação do dolo específico, não sendo suficiente o dolo genérico para tipificação do ato ímprobo, sendo aquele qualificado por um fim especial almejado pelo agente.

Leciona a doutrina que “a
par de exigirem o dolo como elemento subjetivo essencial para a caracterização de quaisquer das modalidades de improbidade administrativa,
as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 estabelecem a necessidade de comprovação do denominado ‘dolo específico’, sem o qual restará afastada a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.
Resta superado, assim, o posicionamento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, bastaria a presença do ‘dolo genérico’. O ‘dolo genérico’ é um termo utilizado no âmbito do Direito Penal para designar o elemento subjetivo genérico do tipo, formado pela consciência (elemento cognitivo ou intelectual) e vontade (elemento volitivo) do agente de realizar os elementos objetivos do tipo
.
Ao lado do elemento subjetivo genérico do tipo, é possível que o tipo também exija o elemento subjetivo específico do tipo (chamado de ‘dolo específico’), situação em que, a par da consciência e vontade, haverá uma finalidade específica para a configuração do tipo
.” Lei de Improbidade Administrativa Comentada (HOLANDA JR., André Jackson de; TORRES, Ronny Charles Lopes de. São Paulo: Editora Juspodivm. 2023. p. 90-91
).

Em suma, assentada a retroatividade da lei
com relação aos atos culposos
, necessário verificar se, no caso concreto, a conduta do apelante esteve pautada em uma
vontade livre e consciente
direcionada ao enriquecimento ilícito, lesão ao
erário ou violação aos princípios da Administração Pública
.

E, após analisar detidamente os autos, entendo
que a conclusão alcançada na sentença prolatada não comporta reforma,
pois, dos elementos probatórios produzidos, é possível v
erificar
o dolo específico do
recorrente.

A testemunha Antônio Carlos Silva dos Santos, que atuava como vigia no local de trabalho do
apelante
, esclareceu que
este
ia embora as 19 horas e retornava à unidade as 21 horas para registrar o ponto
(fl. 450)
,
o que foi confirmado pela testemunha Luciano Pereira da Silva (fl. 453)
.

A testemunha José Leandro Barros, por sua vez, esclareceu que (fl. 456)
“o acesso ao Postinho é ao lado da Prefeitura por isso via o acusado indo trabalhar por volta das 16 horas, retornado poucos minutos depois, 16h30min; QUE após entrou em contato com a secretária e a mesma lhe informou que o mesmo deveria trabalhar ate as 22 horas”
.

Assim, e
mbora
o apelante tenha alegado dificuldades nas condições de trabalho ou risco à sua segurança no local onde prestava atendimento, certo é que sua má-fé restou caracterizada no fato de retornar ao local d
o serviço
para registrar o ponto, como se estivesse laborado por todo o intervalo de tempo em que esteve fora, o que denota o dolo específico de enriquecer-se ilicitamente, como se estivesse prestando serviço à comunidade sulrionovense
, ocasionando patente lesão ao erário.

Desse modo,
restando comprava a má-fé do
recorrente
,
bem como a lesão causad
a à administração pública
,
não vejo como
afastar
o reconhecimento d
a
prática de ato ímprobo,
ainda que analisada à luz da nova Lei nº 14.230/2021,
porquanto
configurado

o dolo específico
em tal conduta
.

Nesse sentido, em situação semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VENCIMENTOS. APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA. IRREGULARIDADES. LEI Nº 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. TEMA 1199 DO STF. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO (ART. 9º, XI E ART. 10, XII, DA LIA). CONFIGURADOS. ELEMENTO SUBJETIVO. PRESENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A superveniente Lei nº 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, ocasionando a extinção da modalidade culposa e
passando a exigir o elemento subjetivo dolo, este, específico, para configuração de ato ímprobo previsto nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA
. A definição alcança os atos de improbidade praticados antes da mencionada Lei e que não tenham condenação transitada em julgado, conforme decidiu o Pretório Excelso, nos autos do ARE 843989 (Tema 1199). Outrossim, evidenciada a natureza da ação de improbidade administrativa no contexto de Direito Administrativo Sancionador, devem ser aplicadas às ações em curso as disposições trazidas pela Lei nº 14.230/1992, que sejam mais benéficas ao acusado, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.
Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário a conduta dos requeridos que, na qualidade de servidores públicos, concorrem para o recebimento indevido de vencimentos por um deles,
mediante irregular registro e apuração de frequência
, sendo manifestas, nestas circunstâncias, a má-fé e o dolo, consistentes no propósito de auferir/garantir o recebimento de vantagem patrimonial indevida
.
[...]
(TJMG; APCV 5006465-35.2018.8.13.0433; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo Augusto; Julg. 04/07/2023; DJEMG 05/07/2023)

Logo, concluo que a manutenção da improbidade administrativa reconhecida é medida que se impõe, assim como as sanções delineadas pelo magistrado
a quo,
sendo certo que a multa civil deve ser norteada pelo valor do acréscimo patrimonial
do agente
, nos termos do art. 12, I, da LIA, revelando-se correto tal critério adotado
no
decisum
.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao recurso
.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, por ausência de fixação da verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.